Tribunal: TJES
Processo: 5016244-44.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016244-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016244-44.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO
:
MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALSO ATENDENTE. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu ligação de suposto funcionário do requerido que informou ter localizado pedido de empréstimo bancário em sua conta. Aduz que o suposto funcionário informou que para cancelar o empréstimo, seria necessário obedecer a alguns passos no aplicativo, o que foi obedecido. Sustenta que após alguns minutos da realização das ações e já finalizada a ligação, recebeu mensagem de confirmação de um empréstimo de R$14.878,00, cujo pagamento seria realizado por descontos sucessivos de 84 parcelas de R$355,00.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº. 28731167.1 e do débito dele decorrente, determinando o cancelamento dos descontos a ele relacionados;
b)
condenar o requerido a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no contrato nº 28731167.1, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença;
c)
condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; e) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o contrato fora realizado de forma digital, com apresentação de documento de identidade, selfie do solicitante e confirmação via SMS, por se tratar de um contrato mais antigo, ainda não havia o suporte para o acesso da geolocalização e endereço IP da parte autora no momento da contratação. Aduz que, prosseguindo, o cliente deve declarar que entendeu o seu conteúdo antes de assinar. Visto que há assinatura da parte recorrida, sendo assim não há o que se falar de irregularidade da contratação, ele compreendeu e com isso foi prosseguido com depósito do valor solicitado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)